Tribunal: TJDFT
Processo: 0738794-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738794-45.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLÁVIO ROBSON ALVES PUCCI EMBARGADO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, SABEMI SEGURADORA S/A, BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FLÁVIO ROBSON ALVES PUCCI contra o v. acórdão exarado sob o ID 65343706, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Nos embargos de declaração opostos no ID 65758441, o embargante afirma que o v. acórdão estaria eivado de contradição e obscuridade em relação à observância do limite legal para consignação de parcelas de empréstimos em folha de pagamento. Afirma que o extrato de consignações em folha de pagamento emitido pelo órgão empregador, adotado como fundamento para o julgamento do recurso de apelação, se mostra equivocado em relação ao limite da margem consignável. Com base nesses argumentos, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado e dado provimento ao recurso de apelação interposto. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024 às 18:00:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora